Tribunal: TJSP
Processo: 3003082-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da FESP para cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. A decisão foi proferida em cumprimento de sentença de ação condenatória para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da FESP para cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. A decisão foi proferida em cumprimento de sentença de ação condenatória para regularização de licença para tratamento de saúde.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal do devedor e a adequação do valor da multa diária imposta.
III. Razões de Decidir
3. A intimação pessoal da executada é desnecessária, pois a FESP foi devidamente intimada via Portal Eletrônico, e a decisão recorrida não é de cobrança de multa por descumprimento da obrigação de fazer.
4. A multa diária é cabível para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, mas o valor fixado é excessivo, sendo razoável sua redução.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a multa diária para R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. A intimação por meio eletrônico é válida e considerada pessoal. 2. A multa diária pode ser reduzida para adequar-se à razoabilidade e proporcionalidade.
Legislação Citada:
CPC, art. 537, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 3004803-43.2021.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 23.09.2021.
TJSP, Agravo de Instrumento no 3013449-37.2024.8.26.0000, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 06.03.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 3004831-06.2024.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 22.07.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 3005204-37.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 22.07.2024.